Tribunal: CARF
Processo: 11000.753093/2023-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11000.753093/2023-90
ACÓRDÃO
2002-009.423 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA DOLORES DE OLIVEIRA PEZZI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2018
MOLÉSTIA GRAVE
A isenção por moléstia grave deverá ser comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios. (Súmula CARF no 63)
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso.

Sala de Sessões, em 10 de junho de 2025.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de Souza
Costa,
Mario
Hermes
Soares
Campos
(substituto[a]
integral),
Marcelo
de
Sousa
Sateles(Presidente).
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.423 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11000.753093/2023-90
2

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra a contribuinte acima identificada,
referente ao imposto de renda pessoa física, em virtude de omissão de rendimentos e
Compensação Indevida de Imposto Retido na Fonte sobre Rendimentos Declarados como Isentos
por Moléstia Grave, por não ter a contribuinte apresentado laudo médico oficial especificando a
moléstia, o enquadramento legal e a data de início da isenção.
Após a impugnação a autuação foi julgada procedente e a autuada apresentou
recurso onde alega em síntese:
Que a recorrente é isenta do imposto de renda em razão de moléstia profissional,
conforme comprovado por laudos médicos, inúmeros exames, bem como por um exaustivo e
completo processo administrativo realizado junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande
do Sul, o qual reconhece o direito ao benefício em questão e a aposentadoria por invalidez em
razão da mencionada moléstia.
Informa que ao longo do procedimento administrativo, a Recorrente juntou parecer
e laudos médicos - expedidos por especialistas em medicina do trabalho, ortopedia/fisiatria,
reumatologia e cirurgia de mão, nervos periféricos e microcirurgia reconstrutiva -, expedidos por
médicos particulares, atestando ser portadora de diversas moléstias de natureza
musculoesqueléticas , as quais, considerando as asserções dos médicos particulares, são típicas de
LER/DORT e, portanto, decorrentes de moléstia profissional.
Junto ao recurso apresenta: (i) Laudo Médico do Fisiatra e Ortopedista Dr. Aluizio
Francisco Gonçalves, (ii) Relatório e Parecer Médico da médica Especialista em Medicina do
Trabalho pela Associação Médica Brasileira - AMB e Associação Nacional de Medicina do Trabalho
- ANAMT, Mestre em Ergonomia, Dra. Jaqueline Cunha Campello, (iii) Laudos Médicos da
Reumatologista Dra. Carmen Both Schenatto, (iv) Laudo do Dr. Jeferson Braga, e (v) Laudo do Dr.
Edmilson Takehiro Takata.
Salienta que os documentos em questão, foram emitidos por cinco médicos
especialistas, constatam moléstias, com CID diversos (G56.0; G56.2; M15.0; M15.8; M16,0; M47.8;
M50.1; M51.1; M53.1; M53.8; M54.4; M75.1; M75.8; M62.8; M65,8; M70,6; M75,1; M75,3;
M75,8; M77,0; M77.1; M77.2), todas clinicamente compatíveis com Lesão de Esforço Repetitivo
(LER) / Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT) e decorrentes da moléstia
em comento.
Afirma possuir graves patologias ortopédicas relacionadas à coluna lombar, dorsal e
cervical, espondiloartrose da coluna cervical, dorsal e lombar, com protusões e hérnias discais
(submetida a duas cirurgias com atrodese lombar e cervical em 16/04/2013 e 30/03/2014),
tendinopatias de membros superiores, em ombros e cotovelos e punhos, osteoartrose e bursite
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.423 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11000.753093/2023-90
3
coxofemural, síndrome do túnel do carpo bilateral, tenossinovite de punhos/mãos, fibromialgia,
depressão secundária a dor crônica, dentre outras patologias;
Defende os laudos, atestados e pareceres apresentados são suficientes para
comprovar a moléstia grave e que trabalhou durante anos em atividades que a expuseram a
movimentos repetitivos e tarefas exigentes do ponto de vista físico, o que culminou no
desenvolvimento de LER/DORT, doença reconhecida como moléstia profissional incapacitante. Ao
longo do tempo, sua condição de saúde se deteriorou progressivamente, levando à necessidade
de afastamento do trabalho e, subsequente, à aposentadoria por invalidez, concedida pelo
Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul após as devidas análises em processo administrativo
nesse órgão instaurado para apurar o direito ao benefício.
Diante disso entende não restar cabível uma nova discussão acerca do mérito
administrativo da decisão proferida, a qual, reitera-se, constatou a moléstia, decretou a
aposentadoria da Recorrente por invalidez e reconheceu o seu direito à isenção do imposto de
renda.
Cita o art. 2o, I da Lei 9.784/99, que regula o Processo Administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal, em especial aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
para defender que os laudos médicos apresentados pela Recorrente foram emitidos por
profissionais especializados e descrevem detalhadamente a evolução da moléstia, a incapacidade
resultante e a necessidade de tratamento contínuo.
Que não devem ser desconsiderados os laudos dos cinco médicos que atenderam a
Recorrente e negado o seu legítimo direito à isenção do imposto de renda pelo fato de nenhum
desses laudos terem sido emitidos por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios.
Que já restou pacificado e sumulado no Colendo Superior Tribunal de Justiça que " É
desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção
do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença
grave por outros meios de prova" (súmula 598, STJ).
Afirma que o art. 6o, da Lei 7.713/88 elenca os casos que serão isentos de
recolhimento do imposto de renda, oportunidade em que pretendeu o legislador desonerar os
portadores de doenças graves, haja vista elevados custos com tratamentos e medicamentos para
controle de tais patologias.
Alega que, dada a gravidade da moléstia, a recorrente acabou sendo aposentada
por invalidez, após os devidos trâmites do processo administrativo realizado junto ao seu antigo
empregador (Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul).
Defende a aplicação da verdade material afirmando que, existindo inúmeros laudos
médicos reconhecendo a condição da Recorrente como portadora de moléstia profissional, em
consonância com perícias realizadas junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul,
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.423 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11000.753093/2023-90
4
não há que se falar em ausência de comprovação dessa condição para fins de negar o direito
creditório da Recorrente.
Que exigir laudo oficial desconsiderando os cinco laudos emitidos por médicos
especialistas privilegia forma excessiva de formalismo em detrimento à verdade material.
Cita decisões administrativas deste conselho para sustentar suas argumentações e
colaciona diversos laudos médicos particulares que atestam suas patologias como quadros
crônicos e irreversíveis que impactam a função dos membros e ainda sua incapacidade total e
definitiva para o trabalho.
Requer o provimento do recurso para reforma a decisão de piso para reconhecer o
direito à isenção da contribuinte.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O recurso é tempestivo e estão presentes os pressupostos de admissibilidade.
Em que pese o entendimento pessoal deste relator, o recurso apresentado não tem
o condão de macular a decisão de primeira instância.
Em primeiro lugar, ainda que fossem considerados os laudos apresentados no
recurso, eles são posteriores ao período fiscalizado, não mencionam a data do início da
incapacidade (apenas informa a data das cirurgias e o início do tratamento) e não foram emitidos
por serviço médico oficial conforme preconiza a Súmula Carf no 63, in verbis.
Súmula CARF no 63
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 29/11/2010
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Importante frisar que a observância das Súmulas são de obrigatoriedade pelos
julgadores deste E. Conselho.
Portanto, além deste argumento, por corroborar com as demais fundamentações
da decisão guerreada, transcrevo as razões de decidir ali expostas nos termos do art. 114 do
RICARF.
(...)
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.423 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11000.753093/2023-90
5
Inicialmente, cabe destacar que o lançamento tributário é atividade
administrativa plenamente vinculada e obrigatória, conforme preceitua o art. 142
do Código Tributário Nacional – CTN. Conforma-se num ato administrativo da
autoridade competente, com total sujeição aos estritos dispositivos e
regulamentos da legislação que rege a matéria sob análise, deles não podendo,
sob pena de responsabilidade, afastar, desviar ou inovar.
Nesse contexto, a autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao texto
da norma legal e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-se
a aplicá-la, sem emitir qualquer juízo de valor acerca de sua validade.
Quanto ao entendimento exposto em decisões judiciais, ele não pode ser
estendido genericamente a outros casos, somente se aplicando sobre a questão
em análise e vinculando as partes envolvidas naqueles litígios, exceto se tiverem
ocorrido os pressupostos do Decreto no2.346/1997, ou o disposto no art. 26-A do
Decreto no 70.235/1972, e as decisões do STF e do Superior Tribunal de Justiça
(STJ) com efeitos vinculantes para a Receita Federal do Brasil (RFB), nos termos do
art. 19 da Lei no 10.522/2002, hipóteses que não se aplicam aos presentes autos.
Sobre a isenção em litígio, convém trazer à colação o disposto na legislação
concernente ao tema:
Lei 7.713/95
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos
por pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço
e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados
avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação,
síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria
ou reforma;(Redação dada pela Lei no 11.052, de 2004)
(...)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse
rendimento for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo,
exceto as decorrentes de moléstia profissional, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a
concessão da pensão. (Incluído pela Lei no 8.541, de 1992) (Vide Lei 9.250, de
1995)
Lei 9.250/95
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.423 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11000.753093/2023-90
6
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de
dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial
emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.
IN RFB no 1500/2014:
(...)
§ 5o O laudo pericial a que se refere o § 4o deve conter, no mínimo, as seguintes
informações:
I - o órgão emissor;
II - a qualificação da pessoa física com moléstia grave; (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de 2017)
III - o diagnóstico da moléstia (descrição; CID-10; elementos que o
fundamentaram; a data em que a pessoa física é considerada com moléstia grave,
nos casos de constatação da existência da doença em período anterior à emissão
do laudo); (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de
outubro de 2017)
IV - caso a moléstia seja passível de controle, o prazo de validade do laudo pericial
ao fim do qual a pessoa física com moléstia grave provavelmente esteja
assintomática; e (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31
de outubro de 2017)
V - o nome completo, a assinatura, o no de inscrição no Conselho Regional de
Medicina (CRM), o no de registro no órgão público e a qualificação do(s)
profissional(is) do serviço médico oficial responsável(is) pela emissão do laudo
pericial.
(...)
Da leitura da legislação verifica-se que, para fazer jus à isenção pleiteada, é
necessário o preenchimento cumulativo dos requisitos legais a seguir
enumerados:
1- Que os rendimentos percebidos por portador da moléstia grave prevista em lei
sejam oriundos de aposentadoria, reforma ou pensão;
2- Que a moléstia grave, contraída antes ou após a aposentadoria, reforma ou
pensão, seja comprovada através de laudo pericial emitido por serviço médico
oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Os documentos apresentados às folhas 37/38 comprovam que os rendimentos
objeto de lançamento são provenientes de aposentadoria.
Entretanto, os documentos de folhas 19 e 20, não comprovam que a impugnante
é portadora de moléstia grave prevista em lei.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.423 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11000.753093/2023-90
7
O laudo médico apresentado à folha 19, datado de 03/07/2018, emitido pelo
Serviço de Perícias Médicas do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do
Sul, afirma que a aposentada não apresentava doença relacionada no art. 6o da
Lei 7.713/88.
Após um pedido de reconsideração, foi emitido novo laudo do mesmo órgão (fl.
20), em 25/03/2019, onde se afirma que a interessada é portadora de diferentes
patologias degenerativas osteomusculares e de tecido conjuntivo, mantendo,
porém, o entendimento de que tais patologias não se encontram contempladas
na legislação acerca da isenção do imposto de renda.
De acordo com o já relatado pela autoridade lançadora, a decisão administrativa
de folhas 21/33 não possuí o condão de alterar o lançamento, tendo em vista a
vinculação da administração tributária à legislação concernente, como exposto
anteriormente.
Com efeito, conclui-se que não foram preenchidos os requisitos legais necessários
à obtenção da isenção relativamente aos rendimentos objeto de lançamento,
devendo ser mantidas as infrações apuradas.
Ante o exposto, VOTO no sentido de julgar improcedente a impugnação, não
reconhecendo o direito creditório em litígio.
Assinado Digitalmente
FABRICIO FERREIRA BECHELANY
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil
Ante ao exposto:
Voto no sentido de conhecer do recurso e negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 146
DF CARF MF
Original